Tribunal: TJSP
Processo: 2246579-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Ação indenizatória – Cumprimento de sentença - Condenação em verba honorária sucumbencial - Penhora de valores relativos à salário – Descabimento– Inaplicabilidade do art. 833, §2o do CPC – Negado provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2246579-27.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ROMERO DA
MOTA, CERVANTES E ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado ANDRÉ
CARDOSO DE FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246579-27.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2246579-27.2019.8.26.0000
Comarca de São Paulo - 34a Vara Cível
Agravante: Romero da Mota, Cervantes e Advogados Associados
Agravado: André Cardoso de Faria
Voto no 31.985
Ação indenizatória Cumprimento de sentença - Condenação em
verba honorária sucumbencial - Penhora de valores relativos à
salário Descabimento Inaplicabilidade do art. 833, §2o do CPC
Negado provimento ao agravo.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, copiada a
fls.
62/63
(dos autos principais) de acolhimento da alegação de
impenhorabilidade de valores arguida pelo devedor (ora agravado).
Alegou
a
agravante
que
o crédito objeto do
cumprimento de sentença possui caráter alimentar, por versar sobre honorários
advocatícios. Falou da Súmula vinculante 47 do STF. Alegou, mais, a
aplicabilidade, ao caso, do art. 833 §2o do CPC. Acrescentou que deve ser
mantido o bloqueio de ativos financeiros realizado em desfavor do agravado.
Postulou pelo provimento ao agravo.
Houve resposta (fls. 17/18)
Eis o relatório.
André Cardoso de Faria promoveu em face de Banco
Santander Banespa S/A ação indenizatória, a qual foi julgada improcedente,
condenado o autor nas verbas decorrentes de sua sucumbência, incluindo verba
honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, sentença esta (de 31/08/2011
fls. 14/21) da qual foi interposta apelação, a qual foi negado provimento (Acórdão
de 18/02/2016 fls 22/25). Iniciado o cumprimento de sentença e realizado o
bloqueio on line (fls. 55/56), houve pedido de desbloqueio da quantia, por se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246579-27.2019.8.26.0000 -Voto no
3
tratar de valor decorrente de salário (fls. 49/50), oportunidade em que foi lançada
a r.decisão de 21/02/2019 (fls. 62/63), da qual ora se recorre, do seguinte teor:
“Fls. 49/50: de rigor acolher a impugnação do devedor, porque efetivamente a ordem de
bloqueio de fls. 55/56 alcançou valores protegidos pela impenhorabilidade. Com efeito, os
documentos que instruíram o pedido de desbloqueio bem demonstram que o devedor recebe
salário no valor de R$ 6.216,40 (fls. 51) e valor depositado na conta corrente era inferior a esta
quantia. Portanto, em obediência ao quanto disposto no artigo 833, IV e X do CPC, acolho a
impugnação do devedor e determino a liberação dos valores transferidos para conta judicial.
Decorrido o prazo para recurso contra a presente decisão, diligencie a serventia a expedição da
guia de levantamento respectiva em favor do executado, com urgência. No mais, diga o
credor quanto ao prosseguimento do feito. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo. Intime-
se”.

Prevê o inc. IV do art. 833 do Código de Processo Civil
que “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o”, que assim
preceitua “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de
penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua
origem, bem como às importâncias excedentes à 50 (cinqüenta) salários mínimos
mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529,
§ 3o”.
Razão não assiste a ora agravante, que executa quantia
relativa a honorários advocatícios, cuja natureza alimentar não se discute, a teor
do disposto no art. 85, §14 do CPC. Todavia, a hipótese destes autos não se
encaixa na exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, que deve ser
interpretado de forma restritiva, na medida em que não se confunde natureza
alimentar da verba honorária com prestação alimentícia, a qual se refere à
obrigação atinente a direito de família.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246579-27.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“Agravo de Instrumento
Execução
Honorários
advocatícios
penhora de percentual de benefício
previdenciário percebido pela executada Impossibilidade,
por força do que dispõe o art. 833, inc. IV do NCPC
Exceção constante do §2o, afigura-se inaplicável à
hipótese. Com efeito, o legislador, ao usar a expressão
“prestação alimentícia” Não se referiu a toda e qualquer
verba
alimentar,
mas,
sim,
à
pensão
alimentícia
decorrente do direito de família e, ainda, à indenização
decorrente de ato ilícito. Os honorários advocatícios não
foram contemplados pelo legislador. Destarte, não há
como acolher a pretensão recursal, uma vez que o
benefício previdenciário percebido pela agravada, por
força de lei, independentemente do percentual que se
pretende para a constrição, não é passível de penhora.
Recurso
improvido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2156647-33.2016.8.26.0000, Relator Des. Neto Barbosa
Ferreira, Comarca São Paulo, 29a Câmara de Direito
Privado, J. em 01/02/2017).
“Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Execução de honorários advocatícios
r. decisão que
indeferiu o bloqueio/desconto de 30% do salário da
executada
Impossibilidade de constrição judicial

Violação ao art. 833, IV do Código de Processo Civil
Situação que não se encaixa na exceção prevista no § 2o
do mesmo dispositivo legal Natureza alimentar que não
se confunde com prestação alimentícia
r. decisão
mantida
Recurso desprovido”. (AI no 2005864-
92.2017.8.26.0000, Relator Des. Sidney Romano dos
Reis, 6a Câmara de Direito Público do TJSP, J. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2246579-27.2019.8.26.0000 -Voto no
5
3/04/2017).
Como visto, a aludida constrição viola os limites do
exercício da penhora estabelecidos no Código de Processo Civil, a ensejar o
acolhimento da impugnação do devedor (ora agravado) como bem consignado
na r.decisão, que merece ser mantida.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao
agravo.
Gil Coelho
Relator